Tribunal: TJDFT
Processo: 0706540-70.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. TRIBUTÁRIO. ICMS. INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO SOBRE A TUSD E A TUST. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. TEMA 986. APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA.
1. Consoante assentado pelo STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.692.023/MT, “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.” (Tema 986, STJ)
2. Tratando-se de precedente vinculante que se amolda ao caso vertente, impõe-se a sua aplicação para resolução da controvérsia.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema 1.076) submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor. A Lei n. 14.365/2022, na linha da tese em referência, estabeleceu expressamente no § 6o-A do art. 85 que, quando o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o.
4. Considerando-se que a Fazenda Pública figura como parte (independentemente de vencida ou vencedora), a fixação da verba honorária ocorre de forma escalonada, devendo-se observar os critérios estabelecidos nos §§ 3o, 4o e 5o do art. 85 do CPC.
5. Não havendo condenação e não sendo possível mensurar proveito econômico obtido pelo DISTRITO FEDERAL, os honorários devem ser fixados com base no valor da causa.
6. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e provido.